Tribunal: TJPA
Processo: 0000684-33.2006.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.°
PROCESSO Nº
0000684-33.2006.8.14.0200
ORGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO EDNALDO NASCIMENTO MELO (ADV. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PENAL MILITAR. ART. 303,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL MILITAR BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO. INCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DOS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1.

In casu
, o apelado foi acusado de ter se apropriado ou desviado em proveito próprio ou alheio do combustível destinado a abastecimento das viaturas do Corpo de Bombeiro Militar. Todavia,
não restou suficientemente provado nos autos o crime imputado ao apelado
.
2. Dessa forma, não é possível afirmar com a certeza que é exigida para sustentar uma condenação penal que o apelado, desviou combustível para fins próprios ou alheios. Dessome-se, portanto, que todas as provas produzidas nos autos conduzem à dúvida quanto a autoria do crime de peculato narrado na exordial acusatória, razão pela qual, por força do princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição do acusado, é medida que se impõe;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.08.2020 e término em 24.08.2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº
0000684-33.2006.8.14.0200
ORGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO EDNALDO NASCIMENTO MELO (ADV. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando reformar a r. decisão do M.M. Juízo da Justiça Militar da Comarca de Belém/PA, que o absolveu o acusado Antônio Ednaldo Nascimento Melo
, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 303, ¿caput¿, do Código Penal Militar Brasileiro.

Narra a peça acusatória que, no dia 24 de abril de 2006, por volta das 14:00hs, no município de Belém, o SUB TEM BM JOSÉ GERMANO LOURINHO acessou a
home page
do CTF
Tecnologis do Brasil
na rede mundial de computadores (internet), com o intuito de fazer o controle de abastecimento das viaturas do Corpo de Bombeiros Militar.

Informa que ao analisar o relator de abastecimento fornecido na internet, o SUB TEM BM LOURINHO averiguou que a VTR AEM-02, PLACA JTB 1818, utilizada somente em casos extremos, aparecia com abastecimentos constantes desde dezembro de 2005, evidenciando irregularidades quanto à utilização do veículo e a destinação do combustível.

Esclarece ainda que se procedeu exame grafotécnico nos Formulários de Informação de Contingências (FIC) - documentos assinados pelos condutores da referida viatura no momento do abastecimento - com intuito de desvendar a autoria do desvio de combustível.

Consta que através do exame, as assinaturas de Antônio Ednaldo Nascimento Melo, Antônio Severino da Silva Carvalho e João Josimar de Sousa, constantes dos Formulários de Informação de Contingências, haviam sido falsificadas. Assim, por meio do exame grafotécnico foi possível identificar que as assinaturas falsificadas emanaram dos punhos de Gilson Gomes Nonato, Sanderson Silva dos Santos Oliveira, Willes Guilherme T. Aleiro, todos frentistas do Posto Viale, bem como o militar 3º SGT BM ANTÔNIO EDNALDO NASCIMENTO MELO, o que torna clarividente a prática do desvio e da apropriação do combustível destinado ao abastecimento das viaturas do Corpo de Bombeiro Militar.

Em
razões recursais (fls. 972/975),
o Ministério Público, pugnou pela reforma da sentença absolutória, a fim de que seja o apelado condenado de acordo com as sanções punitivas do art. 303, caput, do CPMB, tendo em vista que as provas periciais comprovam que a grafia das assinaturas falsificadas nas notas fiscais e Formulários de Informação de Contingências foram convergentes e compatíveis com a caligrafia do acusado.

Em
contrarrazões (fls. 979/986)
, a defesa pugna pelo
improvimento
das razões recursais, devendo ser mantida a sentença
a quo
.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
(fls. 996/998)
opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTANÇA PARA CONDENAR O APELADO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 303, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

Segundo o recorrente a sentença deve ser modificada tendo em vista que as provas periciais comprovam que a grafia das assinaturas falsificadas nas notas fiscais e Formulários de Informação de Contingências foram convergentes e compatíveis com a caligrafia do acusado, assim, , pugnou pela reforma da sentença absolutória, a fim de que seja o apelado condenado de acordo com as sanções punitivas do art. 303, caput, do CPMB.

O apelado oi denunciado pela suposta pratica do crime previsto no art. 303,
caput
, do CPM e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória (
fls. 927/958
), tendo sido interposto recurso de apelação pelo Órgão Ministerial, requerendo a condenação do apelado sob o argumento de existir nos autos provas da autoria e da materialidade delitiva. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Quanto ao crime de peculato
, o art. 303, do CPM, estabelece o seguinte:
¿
Art. 303
. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena
- reclusão, de três a quinze anos.¿

É cediço, que o peculato se consuma quando o funcionário público torna seu o dinheiro, valor ou bem móvel de que tenha a posse em razão do cargo, ou seja, quando passa a dispor do
objeto material como se fosse seu
.

In casu
, o apelado foi acusado de ter se apropriado ou desviado em proveito próprio ou alheio do combustível destinado a abastecimento das viaturas do Corpo de Bombeiro Militar. Todavia,
não restou suficientemente provado nos autos o crime imputado ao apelado
.

Não há, no presente caso, que se falar no delito de peculato, pois sequer houve a comprovação de que
o apelado tenha se apropriado ou desviado os combustíveis destinados as viaturas do Corpo de Bombeiros, uma vez que, conforme declarações em juízo das testemunhas ouvidas e a perícia feita nas imagens gravadas no Posto Viale, o apelado nunca conduziu a referida viatura (AEM-02), nem tampouco, a mesma esteve no local no período da suposta fraude, e nem o acusado esteve no local do suposto crime seja com automóvel de sua propriedade, seja com veículo da corporação. Logo,
inexistente a própria autoria/materialidade do fato delituoso.

Transcrevo depoimento, em juízo, das testemunhas arroladas:

Às
fls. 936/937
, a testemunha JOÃO JOSIMAR DE SOUSA 1º Sargento BM RG 9075-CBMPA, relatou o seguinte:
¿(...) Montou serviço de condutor das viaturas AEM-02 e AT-06 no 2º Grupamento Bombeiro Militar, em Castanhal, porem ao que se recorda jamais conduziu a viatura AEM-02, placa JTB 1818 para abastecimento, recorda-se de haver conduzido apenas a viatura AT-06 ao posto de combustível Viale e cita que todas as vezes que realizava o abastecimento da viatura AT-06, esta aparecia no sistema cadastrada como uma empilhadeira e o abastecimento era realizado através de contingência, portanto,
fazia-se necessário que ocorresse contato telefônico com a central CTF; que em todos esses abastecimentos, o frentista solicitava sua cédula de identidade ou carteira de habilitação e levava para dentro do escritório, informando que era necessário para que o contato telefônico fosse mantido
; que informava ao frentista a quilometragem da viatura; que soube que a viatura AT-06 estava cadastrada como empilhadeira no sistema CTF, após o contato telefônico com a central CTF, sendo informado pelo frentista que o veículo não estava coincidindo, então o próprio declarante conversou com o atendente que confirmou a situação de que o veículo cadastrado não era o mesmo que estava sendo abastecido, segundo os dados do sistema CTF; que não recorda de haver abastecido a viatura AEM-02 no dia 14 de janeiro de 2006, com cento e quarenta litros de óleo diesel; que no dia 12 de abril de 2006 saiu de serviço e não mais entrou de serviço por estar em gozo de licença especial; que no dia 16 de abril de 2006, deslocou-se até o quartel do Comando Geral para assinar o livro de licença especial; que não sabe explicar o fato de haver um abastecimento da viatura AEM-02 no dia 19 de abril de 2006, constando uma assinatura sua, em tese, no FIC, pois nessa data já estava em gozo de licença especial; que seu nome SOUSA é grafado com ¿S¿; que nas horas de folga não realizava algum outro trabalho conduzindo veículos, apenas realizava trabalhos de pintura para complemento de renda; que não possui veículo movido a óleo diesel, apenas um automóvel Fiat Uno movido a gasolina;
que não tem conhecimento de que alguém ter burlado o sistema CTF para obter vantagens essa ação; que não ouviu comentário a respeito de fraude no sistema CTF; que não conhece ninguém que possua venda de combustível clandestino ou negocie a troca de combustível; que não percebeu algo de estranho no posto de combustível Viale que fomentasse suspeita; que nunca ouviu comentários a respeito de fatos semelhantes em outras secretarias
; que o número 25109 não corresponde a de sua identidade, pois e mesma é 9075 e o número de controle interno no CBMPA é 0220; que o número 122.059.902-68 é de seu CPF e que o número 00268808723 é de sua CNH; que não conhece a pessoa chamada ROBSON ALVARO DA MOTA COSTA, nem se tem algum militar no CBMPA com esse nome; que não conhece ninguém que tenha ciência dos fatos; que não tinha contato com o pessoal da gerencia do posto; que a última vez que conduziu a viatura AEM-02, foi em uma ocorrência de corte de arvore no Apeú, sendo depois solicitado para um princípio de incêndio na Rua Irmã Adelaide, próximo a Farmácia Sales, no centro da cidade; que não abasteceu a viatura após essa saída; que assinou documento quando foi abastecer no posto Viale a viatura AT-06; que os condutores da viatura AEM-02 eram os SUBTENENTES MANOEL e DAMASCENO, SARGENTOS L. CARVALHO, SILVA, NOGUEIRA, JOSILDO e as vezes o JOEL e o SARGENTO N. MELO (réu); que foi submetido a exame grafotécnico; que não recorda a capacidade do tanque de combustível da viatura AEM-2; que não são suas as assinaturas nos documentos de folhas 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43 e 46 dos autos; que somente dirigia a viatura AEM-02 quando era preciso;
que dificilmente o réu dirigia a viatura AEM-02 somente dentro do quartel
; que não sabe quem autoriza o SARGENTO N. MELO a dirigir a viatura AEM-02, pois
a ordem do comando era que somente os antigos assim o fizessem; que ao recorda o chefe do seção motorizada era SUBTENENTE NIVALDO; que o controle mensal de abastecimento era feito pela seção motorizada; que o oficial de dia era quem autorizava a saída da viatura AEM-02 para abastecimento
; que o comandante da unidade na época era o então MAJOR GOUVEIA; que durante os serviços nunca levou a AEM-02 para abastecer; que o condutor era o responsável para verificar se as informações lançadas pelo frentista na requisição estavam iguais ao que estava na bomba; que a viatura AEM-02 esteve com problema na válvula de ar e por isso estava impedida de sair do quartel, pois as rodas travavam; que não recorda se isso ocorreu no período de março a abril de 2006; que ao que se recorda o subcomandante do quartel era o MAJOR RIBAMAR; que no período de dezembro de 2005 a abril de 2006, existiam no quartel as viaturas AT-06 (Alto Bomba Tanque) e a AEM-02 (Escada Magirus) e a ABS-06 (Alto Busca e Salvamento); que cada viatura tinha seu motorista escalado, mas em caso de falta outro militar podia assumir a mesma; que cada serviço era um motorista escalado para cada viatura, mas as vezes o motorista da viatura AEM-02 era o mesmo escalado da viatura AT-06;
que toda a viatura que sai, vai a guarnição junto; que a cada abastecimento era recebido um comprovante que era repassado ao oficial de dia; que para as viaturas havia um livro de registro de ocorrência de viatura e os condutores ali lançavam as alterações, inclusive abastecimento.
¿
(grifo nosso)

Às
fls. 939/942
, a testemunha JOSÉ GERMANO NASCIMENTO LOURINHO, SUBTENENTE BM, afirmou:
¿(...)
que no dia 24 de abril de 2006, por volta das 14h00, acessou a página da internet do CTF para verificar os abastecimentos de viaturas administrativas e operacionais do CBMPA e ao observar a listagem percebeu que havia uma viatura AEM-02 do 2º GBM com abastecimentos constantes, oscilando em intervalos de dois ou mesmo um dia, contudo apenas foi possível perceber a partir do mês de abril de 2006, pois na listagem ao acompanhar os quatro meses anteriores, estavam normais
;
que outro fator que chamou a atenção foi a quantidade de combustível nos abastecimentos para uma viatura operacional de emprego em casos extremos
;
que imediatamente entrou em contato através de telefone com o MAJOR ALMIR ANTONIO GOUVEIA MARTINS, Comandante do 2º GBM, perguntando ao mesmo da situação da viatura AEM-02, placa JTB 1818, motivo pelo qual estava sendo constantemente abastecida, sendo informado que não procediam os abastecimentos tendo em vista que a mesma se encontrava operando com restrições, pois não estava ¿Alvorando¿, que significa que não operacionalizava a escada Magirus
;
que essa viatura é empregada em resgate em casos de incêndio em prédios; que posteriormente o MAJOR GOUVEIA retornou a ligação informando que no mês de abril havia sido realizado apenas um abastecimento no dia 11 com um total de 103,77 litros de óleo diesel, o que se confirma através de cupom fiscal; que no dia 28 de abri de 2006, deslocou-se atendendo determinação do Diretor da DAL do CBMPA até o 2º GBM para verificar o odometro da viatura AEM-02, pois segundo o relatório este se encontrava oscilando para mais ou para menos e constatou que o mesmo se encontrava normal
; que trabalhava na DAL desde abril de 2005, observando-se que o sistema CTF começou a ser implantado entre os meses de maio e junho daquele ano, desde então vinha trabalhando com esse sistema; que nunca soube de algum tipo de falha nesse sistema ou de alguma fraude em outra ocorrência; que não mantinha contato com os técnicos do sistema CTF, pois seu contato era com o encarregado do sistema CTF no Pará, senhor EULER LOPES, o gerente de serviço logístico da SEAD, senhor PEDRO PAULO, o gerente comercial da Petrobrás, senhor JACIEL PAES; que o senhor ALESSANDRO JOSE ARAUJO DE LIMA é o técnico instalador das UVEs (Unidade Veicular); que recebeu treinamento a respeito do sistema CTF, pois foi ensinado como entrar, receber informações e acompanhar os relatórios de abastecimento via internet; que não sabe informar se os frentistas receberam treinamento, pois este procedimento é de responsabilidade da CTF Petrobras; que a reação do gerente comercial da Petrobras, do encarregado do sistema CTF no Pará, do gerente de serviço logístico da SEAD, ao saberem do fato, foram unânimes em afirmar que o problema tinha que ser apurado; que durante o período que trabalhou com o sistema CTF não soube de algo parecido no CBMPA ou em outra Secretaria;
que a partir da detecção da fraude até a data quando prestou depoimento, os abastecimentos cessaram e que o último foi realizado no dia 23 de abril de 2006, como mostraram os relatórios; que o problema foi detectado apenas com a viatura AEM-02
; que a detecção de fraude no sistema, relativo ao frentista que abasteceu por meio de contingência, é feita somente através da Petrobras;
que o relatório acima referido reconhece como sendo de folhas 12/13 dos autos; que quando por algum problema o sistema de abastecimento instalado no veículo não está funcionando é utilizado o Formulário de Informação de Contingência, onde o frentista anota a placa, o abastecimento feito, o número do cupom fiscal, e o Bombeiro Militar assina tal formulário, porém, antes de assim proceder o frentista tem se dirigir ao gerente do posto para que este telefone para a empresa CTF sediada em São Paulo para receber um código de autorização para abastecimento
; que os abastecimento eram feitos nos posto da Petrobrás que era coligada ao sistema CTF;
que desde que assumiu a função vinha fazendo constantemente a verificação e notou que tais fatos ocorreram no mês de abril de 2006; que o cupom fiscal fica um cópia com o condutor que repassava ao comando da unidade e a outra ficava com a Petrobrás, sendo que esta encaminha mensalmente ao Comando Geral para pagamento, o que é feito após a conferencia das notas de abastecimento; que dessa conferencia é comparada o mapa de consumo de combustível de cada unidade com os dados apresentados pela Petrobrás; que os abastecimentos feitos na viatura AEM-02 eram lançados no mapa de combustível da unidade que eram remetidos ao Comando Geral e o responsável pela remessa do mapa era do Comandante da unidade; que os abastecimentos que constatou no relatório do CTF obtido através da Internet não constavam do mapa de abastecimento feito pelo 2º GBM onde só constava o abastecimento do dia 11 de abril de 2006 já acima referido
.¿ (grifo nosso)

Às
fls. 942/943
, a testemunha ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA CARVALHO, 1º SARGENTO BM, afirmou:
¿(...)
informou-lhe que em alguns Formulário de Informação de Contingências (FIC) constavam sua assinatura, bem como através de companheiros que comentaram o fato; que tirou serviço como condutor da viatura AEM-02, durante bom tempo, mas não sabe precisar; que nunca abasteceu a viatura AEM-02 no posto Viale; que não sabe dizer a razão referente a afirmação de companheiros de serviço que alegaram jamais abastecido a viatura AEM-02 no Posto Viale, mas as assinaturas dos mesmos constavam em documentos
; que já abasteceu a viatura AT-06 através de contingência; que assinava apenas a guia quando ia abastecer a viatura através de contingência, e o frentista preenchia a guia com os dados da viatura, o valor, a quantidade do combustível aplicado e o número da autorização e do cupom fiscal; que levava e apresentava ao oficial de dia uma via do cupom fiscal para ser lançado no livro de oficial de dia; que fazia registro desse abastecimento no livro de ocorrência da viatura; que não conhece ninguém que trabalhe no Posto Viale; que não conhece ninguém que venda combustível clandestino; que nunca recebeu proposta de propina para desviar combustível; que não conhece a pessoa chamada ROBSON ALVARO DA MOTA COSTA;
que o número 31227 não corresponde a sua identidade, pois a sua tem o número 8845; que o número 118.744.142-20 corresponde a seu CPF, mas o 0028710964 não é de sua CNH, pois a mesma é 00287109647
;
que nunca assinou documento em branco no posto Viale
; que retifica que nunca teve seus documentos levados para dentro do escritório do posto Viale, pois algumas vezes o frentista pedia sua identidade e sua CNH e levava para o escritório do posto para fazer os procedimentos cabíveis;
que não são suas as assinaturas nos documentos de folhas 16/46 dos autos
; que quando era feito o abastecimento toda a guarnição acompanhava;
que no posto Viale havia câmera de segurança.
¿ (grifo nosso).

Já às
fls. 643/645
, ORLANDO NOGUEIRA MONTEIRO, 1º SARGENTO BM,
¿(...) que estava de férias no mês de março de 2006, regressando no dia 08 de abril de 2006
;
que realizou abastecimento na viatura AEM-02, no dia 11 de abril de 2006, mas através do sistema CTF e não por contingência, pois o sistema estava operando normalmente na viatura AEM-02; que esta viatura transitava normalmente só apresentando defeito na escada Magirus
; que não pediram nenhum documento para confirmação e abastecimento; que não recorda de ter abastecido a viatura AEM-02 por contingência, em outras datas, apenas que em certa vez ao abastecer a viatura AT-06, segundo informações repassadas ao frentista pela atendente do CTF, a viatura AT-06 constava como empilhadeira; que não sabe precisar, mas tirou serviço durante muito tempo na viatura AEM-02;
que quando abastecia por contingência, não era pedido documento, que através do telefone confirmava junto ao atendente do CTF seu número de CPF
; que nunca percebeu nada de anormal no posto ou no 2º GBM quanto aos abastecimentos;
que o número 27945 não corresponde ao seu RG, pois o mesmo é 0594455; que o número 176.677.802-00 é o do seu CPF e o número 00100947704 é o do seu CNH
; que não conhece a pessoa chamada ROBSON ALVARO DA MOTA COSTA; que não tem conhecimento pessoal e intimo com ninguém do posto, apenas o necessário para efetuar o serviço de abastecimento, não havendo intimidade maior; que nas horas de folga não trabalha com condução de veículos; que como veículo a época do fato possuía apenas uma bicicleta; que não conhece ninguém que comercialize combustível ou negocie com veículos;
que a viatura AEM-02 é um veículo de emprego extremo, pouco sai para ocorrências, portanto, não acha provável que a viatura fosse abastecida de dois em dois dias
; que quando prestou depoimento disse que desejava que as investigações chegassem ao fundo da questão e se houvessem culpados, que fossem punidos, para que os nomes de pessoas corretas não fossem atreladas a fatos deste teor;
que não são suas as assinaturas nos documentos de folhas 16/46 dos autos; que são suas as assinaturas na guias de abastecimento da viatura AEM-02 que constam as folhas 496 e 501 dos autos, porém, apesar de constar suas assinaturas não sabe explicar por que no período de vinte dias abasteceu a viatura com 267 litros de óleo diesel quando pela quilometragem anotada nas referidas folhas a mesma só rodou 19 KM
;
que foi submetido à perícia grafotécnica no CPC em Castanhal-PA; que apresentava ao oficial de dia a segunda via do cupom fiscal referente ao abastecimento feito e fazia o registro no livro de ocorrência da viatura; que não sabe informar a capacidade de litros da viatura AEM-02
;
que a última vez que abasteceu a viatura o Subcomandante da unidade era o então MAJOR SILVA e o mesmo lhe mandou abastecer porque o nível do óleo da mesma estava baixo; que assim o fez
; que o 1º SARGENTO BM JOSILDO também dirigia a viatura AEM-02; que à época, o Comandante da unidade era o MAJOR GOUVEIA; que não recorda quem era o chefe da B-4;
que a quilometragem é anotada quando a viatura sai da unidade e quando ela retorna, conforme consta no documento de folhas 148 dos autos; que no livro de ocorrência somente é lançada a quantidade de combustível que foi abastecida
.¿ (grifo nosso).

A prova oral coligida demonstra que, de fato, a viatura AEM-O2, a qual consta nos registros de abastecimento, era pouco utilizada, porém não foi capaz de demonstrar que, para tanto, o apelado teria efetivamente cometido o crime, como afirmado na denúncia, até porque, não há nenhum registro sequer de ter o ora acusado comparecido ao posto de combustível, nem tampouco qualquer veículo que de sua propriedade/posse; bem como que as testemunhas informaram que para abastecimento era necessário ir uma guarnição juntamente com a viatura.

Esclarecem ainda as testemunhas, que no ato do abastecimento era necessário entregar aos frentistas a documentação pessoal, a qual seria confirmada pelo gerente do Posto e informada a central responsável pela liberação do combustível.

Ademais,
as testemunhas informaram em suas declarações que o apelado não dirigia a viatura e que a mesma só saía em casos específicos
, mostrando-se frágil e, portanto, insuficiente, as acusações, para sustentar uma condenação do apelado pelo crime de peculato.

Outrossim, a existência de meros indícios da participação do apelado no fato denunciado não autoriza a sua respectiva condenação, pois estas necessitam de provas robustas, o que não se vislumbra no presente, impondo-se a aplicação do art. 439, ¿e¿, do Código de Processo Penal Militar, que trata da absolvição por insuficiência de provas.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. CRIMES MILITARES - PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTS. 303 E 308, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA DO DECISUM PARA QUE OS APELADOS SEJAM CONDENADOS PELAS PRÁTICAS DELITIVAS A ELES IMPUTADAS, CONSISTENTES EM APROPRIAÇÃO OU DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO DE REPASSES EM DINHEIRO EFETUADOS AO 4º BPM, BEM COMO RECEBIMENTO DE DINHEIRO PROVENIENTE DE PROPRIEDADE PARTICULAR EM TROCA DE VIGILÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA.
Não tendo o Órgão acusador conseguido comprovar, de forma indubitável, na esfera judicial, os fatos descritos na denúncia, não há como concluir pela condenação dos apelados, não tendo sido comprovada a materialidade do crime de peculato (art. 303, do CPM)
, pois sequer houve a comprovação da transferência de quaisquer valores pela Prefeitura Municipal de Marabá ao 4º BPM, não havendo, portanto, que se falar em eventual apropriação ou desvio em proveito próprio ou alheio de verbas. De igual modo, não restou evidenciada a autoria delitiva do crime de corrupção passiva (art. 308, do CPM), pois embora tenha sido demonstrado que policiais militares prestavam serviços de vigilância em uma propriedade particular, como alguns afirmaram em juízo, inexistem provas concretas da participação dos apelados, ou seja, as provas carreadas aos autos se mostraram insuficientes para atestar que tenham os apelados se valido de seus cargos, no escalão superior do Comando Militar, para propiciar a obtenção de vantagem indevida para si ou para outros policiais militares em virtude de vigilância em propriedade privada. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00067953-93, 211.279, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-14).

De outra banda, como
mui
bem asseverou o Juiz da Justiça Militar,
¿(...) diante da semelhança de grafia, e sendo possível não ter sido o réu o autor das falsas assinaturas lançadas nas FIC¿s de fls. 834, 845, 849 e 850, além de não haver outro meio de prova que pudesse comprovar a sua ligação com os civis envolvidos, a prova acostada aos autos revelou-se como insuficiente para ensejar o juízo de certeza necessário para a sua condenação.¿

Dessa forma, não é possível afirmar com a certeza que é exigida para sustentar uma condenação penal que o apelado, desviou combustível para fins próprios ou alheios.

Dessome-se, portanto, que todas as provas produzidas nos autos conduzem à dúvida quanto a autoria do crime de peculato narrado na exordial acusatória, razão pela qual, por força do princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição do acusado, é medida que se impõe.

Dessa maneira, se não restou cabalmente demonstrado que o agente auferiu vantagem indevida no fato, deve ser mantido o decreto absolutório.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e
LHE NEGO
provimento, mantendo
in totum
a sentença penal absolutória, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora